Tribunal: TJDFT
Processo: 0721973-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0721973-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: FEDERAL ACABAMENTOS LTDA D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 72510792, apresentada a fim de comprovar o recolhimento do preparo. Cumpra-se o determinado ao ID 72486113. Brasília, 9 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora